Tribunal: TJPA
Processo: 0801084-46.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10384 - Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801084-46.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: BRUNO ANUNCIACAO DAS CHAGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSENCIA DE PROFESSORES HABILITADOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL NA REDE PUBLICA DE ENSINO ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE EDUCAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA APRENDIZAGEM. DEVER DO ESTADO QUE TEM CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DESDE 2017. LIMITAÇÕES LEGAIS OU DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO JUSTIFICAM O NÃO FAZER. MÍNIMMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUDICIÁRIO QUE TEM POR DEVER INSTITUCIONAL ZELAR PELO CUMPRIMENTO IRRESTRITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 08 de setembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública para determinar o Estado que realize no prazo de 60 dias concurso público para provimento de pelo menos 8 vagas de professores com habilitação em educação especial para suprir a alegada necessidade na rede pública estadual de ensino no município de Curuçá, bem como determinou providências para o aumento de carga horária de professores com a mesma habilitação até o chamamento dos candidatos aprovados no referido concurso, e, ainda, prestar informações acerca da rede estadual de educação no município de Terra Alta.

Em apertada síntese o MPE alega que o Estado não promove o atendimento de garantias constitucionais dos portadores de “necessidades especiais”, descumpre a política brasileira de inclusão na sala de aula e o Estatuto da Criança e adolescente, por manter em todo município de Curuçá, apenas um professor com habilitação para necessidades especiais, considerando a existência de 45 alunos espalhados em 8 escolas na rede estadual daquele município.

Alega o Estado essencialmente: que já foi realizado o Processo Seletivo Simplificado nº 02/2017 para a contratação de tais profissionais, inexistindo razão para a realização de concurso público até seja consolidada a necessidade permanente de servidores nessa área e valor exorbitante das astreintes cominadas.

Pede a concessão de efeito suspensivo e posteriormente o provimento do recurso.

Concedi o efeito suspensivo nos termos da decisão ID 209684.

Sem contrarrazões do MP conforme certidão ID1262917.

O Parquet de 2º grau se manifestou pelo desprovimento ID1287937.

Passados mais de 2 anos do efeito suspensivo intimei o Estado para demonstrar de forma INEQUIVOCA que cumpriu a obrigação de assegurar professores de habilitação em educação especial em número adequado na rede estadual de ensino no município de Curuçá ID3147100.

O estado peticionou pedindo mais prazo para informar ID3240623.

Concedi a dilação do prazo ID3271791.

O Estado não apresentou as informações ID3486683.

É o essencial relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço, mas não vou prover.

Na primeira manifestação, considerando os termos da decisão recorrida, os quais o juízo
a quo
determinava a realização de concurso público, afirmei que não cabia ao Poder Judiciário impor ao Poder Executivo a prática de políticas públicas, sob pena de violação do princípio constitucional da separação de poderes e intromissão indevida na discricionariedade administrativa.

Imaginava naquelas circunstancias que o Executivo seria capaz de contornar a carência de professores habilitados em educação especial, da forma mais adequada no âmbito da sua autonomia discricionária.

Revejo agora essa posição, muito impulsionada pela inércia que o Executivo demonstrou no caso concreto.

Como se observa, não há o que falar de ofensa ao princípio de separação dos Poderes uma vez que se trata de política pública vinculada a normas constitucionais e legais, cabendo ao Administrador cumpri-las. A discricionariedade administrativa, no caso, é mitigada e não comporta o
‘não realizar’
. Dessa forma, o Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao Estado do Pará a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.

Ao Judiciário cabe, tanto quanto aos demais poderes, o dever de garantir a máxima efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais.
Ada Pelegrini Grinover
[1]
, citando pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Junior, afirma que “
no Estado democrático de direito, o Judiciário, como forma de expressão do poder estatal, deve estar alinhado com os escopos do próprio Estado, não se podendo mais falar numa neutralização de sua atividade. Ao contrário, o Poder Judiciário encontra-se constitucionalmente vinculado à política estatal
”.

Consigne-se que o direito à educação compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'
[2]
. Neste campo, a teoria da reserva do possível não se presta a justificar a omissão, salvo se cabalmente demonstrada a exaustão orçamentária.

Kazuo Watanabe
[3]
diferencia três espécies de direitos fundamentais sociais sob a perspectiva da possibilidade de tutela jurisdicional:
“I) os que correspondem ao núcleo básico do princípio da dignidade da pessoa humana e configuram o chamado 'mínimo existencial'; II) os que, embora não estejam referidos ao 'mínimo existencial, estão previstos em normas constitucionais de 'densidade suficiente' e por isto não são dependentes, para a judicialização, de prévia ponderação do Legislativo ou do Executivo por meio de política pública específica; III) os demais direitos fundamentais sociais, previstos em normas constitucionais de cunho programático
”.

Afirma que somente os direitos fundamentais sociais pertencentes às duas primeiras categorias são imediatamente judicializáveis. É o que ocorre no presente caso, pois a demanda se insere na primeira classificação do autor.

No caso, em vez de invasão da seara administrativa e, por consequência, da separação de poderes, o que existe é o cumprimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF). Ainda que concorra ao Poder Executivo a administração das políticas públicas de educação, a garantia do cumprimento das disposições legais não pode ser afastada do controle judiciário. Assim, não basta que o Executivo seja o responsável por manter o funcionamento da Rede Estadual de Ensino, faz-se imprescindível que se faça de acordo com os princípios constitucionais, com o mínimo de dignidade.

Nessa perspectiva, o
orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso
, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

No mais, a obrigação imposta não se mostra irrazoável e considerando o interregno entre o fato, a propositura da ACP, a decisão liminar do 1º grau, a intimação do réu, a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo e este julgamento colegiado, com a indispensável prudência, que neste momento milita a favor da sociedade, estou por
NEGAR PROVIMENTO
.

Noutra senda cumpre-me reconhecer que os efeitos deletérios gerados na economia pela adoção da única política pública de saúde testada em nível mundial para conter o avanço do Corona vírus, impossibilitará o cumprimento da obrigação nos próximos meses, seja em razão das medidas na seara administrativa para a contratação da mão de obra especializada, esforços severamente limitados pela incompatibilidade do distanciamento social com a aplicação das normas de licitação e/ou contratação, ou seja pela reconhecida desmobilização da massa de trabalho e mesmo suspensão das atividades escolares presenciais.

Diante desse novo cenário, vou ajustar o prazo para que O ESTADO deva demonstrar o cumprimento da obrigação ATÉ O EXATO MOMENTO DA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, cabendo a fiscalização do cumprimento ou não da obrigação ao autor da ação.

Por fim, em caso de descumprimento da medida no momento acima definido, fica mantida a multa estabelecida pelo juízo
a quo
de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia letivo
.

É como voto.

Belém(PA), 08 de setembro de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Revista de Processo, São Paulo, n. 164, out./2008, p.12.

[2]
“Consiste em o mínimo existencial de um complexo de interesses ligados à preservação da vida, à fruição concreta da liberdade e à dignidade da pessoa humana. Tais direitos assumem, intuitivamente, um status axiológico superior, e isto por serem essenciais à fruição dos direitos de liberdade. Sem direitos sociais mínimos, os direitos de liberdade permanecem um mero esquema formal.” (GOUVÊA, Marcos Maselli. Controle das omissões administrativas: novas perspectivas de implementação dos direitos prestacionais, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.257).

[3]
WATNABE, Kazuo. Controle jurisdicional das políticas públicas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas, 'mínimo existencial' e demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis, 2.ed, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.224.

Belém, 08/09/2020